Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716235-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGRAVADO: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista a notícia de acordo apresentada pelo agravado na petição de id. 18007253. Brasília - DF, 23 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora